Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO VALORADAS. ANTECEDENTES. MANTIDO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME ALTERADO PARA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As consequências do crime não foram valoradas negativamente na sentença, não tendo influenciado na fixação da pena-base.
2. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, pois, embora a condenação definitiva referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, não possa servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes.
3. Não ostentando o acusado condenação definitiva ao tempo da prática do delito em questão, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência.
4. Diante da pena aplicada (quatro anos e oito meses de reclusão) e considerada desfavorável apenas uma circunstância judicial (antecedentes), nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, impõe-se a alteração do regime inicial para o semiaberto.
5. Recurso parcialmente provido.